Tribunal: TJMT
Processo: 1029030-12.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029030-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), LUCIO MARCOS RIBEIRO TAQUES - CPF: 062.176.721-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. EXPLORAÇÃO FAMILIAR PARA SUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 961 DO STF. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural oferecido como garantia hipotecária, com área inferior a quatro módulos fiscais, sob o fundamento de ausência de prova quanto à exploração familiar para subsistência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a pequena propriedade rural oferecida em garantia hipotecária pelo próprio devedor pode ser declarada impenhorável;

(
ii
) se restou comprovada a exploração do imóvel por núcleo familiar para fins de subsistência, nos termos exigidos pelo Tema 961 do STF.

III. Razões de decidir

3. A proteção jurídica conferida à pequena propriedade rural familiar decorre diretamente do art. 5º, XXVI, da CF/1988 e art. 833, VIII, do CPC, sendo imune à constrição judicial, ainda que o bem tenha sido ofertado voluntariamente como garantia hipotecária.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 961 da Repercussão Geral, fixou tese vinculante reconhecendo a impenhorabilidade da pequena
propriedade rural familiar, mesmo que gravada por hipoteca, desde que respeitados os limites de área e a exploração direta pela família.

5. Comprovada nos autos, por meio de documentos e reconhecimento judicial anterior, a natureza familiar da exploração econômica do imóvel e sua vinculação à subsistência do núcleo doméstico, resta caracterizada a hipótese de impenhorabilidade constitucional.

6. A jurisprudência sobre bem de família urbano, invocada na decisão agravada, é inaplicável à espécie, dada a distinção dos regimes jurídicos e da fundamentação constitucional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. A pequena propriedade rural familiar é impenhorável, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/1988 e art. 833, VIII, do CPC, ainda que gravada por hipoteca, quando comprovada a sua exploração direta para subsistência pelo núcleo familiar.

2. A jurisprudência referente ao bem de família urbano não se aplica à pequena propriedade rural, que possui proteção constitucional autônoma e indisponível.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCIO MARCOS RIBEIRO TAQUES em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que nos autos n.º 1000861-89.2020.8.11.0032 – Ação Monitória – proposta por BANCO DO BRASIL
S.A
- rejeitou
a
arguição de impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 15.543, do registro de imóveis e de títulos e documentos de Rosário Oeste/MT, por não restar configurada a impenhorabilidade do bem.

Inconformado, em suas razões, o Agravante alega em síntese, que juízo de origem indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel matrícula 15.543, mantendo a penhora. Fundamentou que, apesar de ser pequena propriedade rural explorada pela família, a impenhorabilidade não prevaleceria em razão de o imóvel ter sido dado em garantia hipotecária em cédula rural, aplicando entendimento do STJ sobre o bem de família (art. 4º, §2º, da Lei 8.009/90).

O Agravante alega que o imóvel possui área inferior a quatro módulos fiscais e é explorado diretamente pela família para subsistência, atendendo aos requisitos constitucionais e legais (art. 5º, XXVI, CF; art. 833, VIII, CPC).

Alega que a decisão confundiu o regime do bem de família urbano com a proteção constitucional da pequena propriedade rural, que é de ordem pública e indisponível, conforme fixado no Tema 961 do STF (ARE 1.038.507/MG, Pleno, rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020), juntou provas como CCIR, CAR, notas fiscais de insumos e de comercialização de bovinos, laudo de rebanho do INDEA, fotografias da propriedade, além de requerer diligência in loco.

Destacou que o imóvel já foi reconhecido como impenhorável pelo TJMT, no AI n.º 1014005-90.2024.8.11.0000 (rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves), no qual se assentou tratar-se de pequena propriedade rural explorada pela família.

Argumentou que a manutenção da penhora gera periculum in mora, pois o processo está em fase de avaliação para alienação judicial.

Requer a concessão
liminar de efeito suspensivo (art. 1.019, I, CPC) para sobrestar a penhora e suspender os atos executivos.

No mérito, provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade da matrícula 15.543 e desconstituir a constrição.

A liminar foi deferida (
id.n.º
310815878).

Contrarrazões (
id.n.º
316583369)

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a arguição de impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 15543 do registro de imóveis e de títulos e documentos de Rosário Oeste/MT por não restar configurada a impenhorabilidade do bem.

Alega a parte Agravante que o imóvel constitui pequena propriedade rural com área inferior a quatro módulos fiscais, explorada diretamente pela família para subsistência, sendo impenhorável nos termos do artigo 5º, inciso XXVI da Constituição Federal e artigo 833, inciso VIII do Código de Processo Civil, conforme fixado no Tema 961 do Supremo Tribunal Federal, independentemente de ter sido dado em garantia hipotecária.

Já a parte Agravada defende que não restou comprovada a exploração familiar da propriedade para fins de subsistência, sustentando que a documentação apresentada é desatualizada e insuficiente, além de argumentar que a impenhorabilidade não pode ser oposta quando o próprio devedor ofereceu voluntariamente o bem em garantia hipotecária, configurando comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva.

Pois bem. O recurso comporta integral acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central reside na possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural que foi oferecida em garantia hipotecária pelo próprio devedor. Verifica-se que a decisão recorrida incorreu em equívoco jurídico fundamental ao confundir os regimes de proteção do bem de família urbano (Lei nº 8.009/90) com a impenhorabilidade da pequena propriedade rural (art. 5º, XXVI, CF e art. 833, VIII, CPC), tratando-se de institutos jurídicos distintos com fundamentos e alcances diferenciados.

Constata-se nos autos que o imóvel objeto da
constri
ção
o
judicial encontra-se regularmente matriculado sob o nº 15543 do Cartório de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos de Rosário Oeste/MT, possuindo área total de 257,1428 hectares. Conforme demonstra o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR do exercício de 2024, considerando que o módulo fiscal do município corresponde a 80 hectares, a propriedade possui 3,2138 módulos fiscais, enquadrando-se inequivocamente no conceito de pequena propriedade rural previsto no artigo 4º, inciso II, alínea "a", da Lei nº 8.629/93.

Importa registrar que a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 961 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese vinculante: "É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização" (ARE nº 1038507/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21/12/2020).

Cumpre destacar que este precedente vinculante estabeleceu de forma definitiva que a proteção constitucional da pequena propriedade rural é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, não cedendo ante a gravação do bem com hipoteca.

Depreende-se da fundamentação do Supremo Tribunal Federal que a pequena propriedade rural possui proteção constitucional específica e diferenciada do bem de família urbano. Conforme consignado no voto do Ministro Relator Edson Fachin: "A pequena propriedade rural é impenhorável nos termos da Constituição. Tal direito fundamental é indisponível, pouco importando a gravação do bem em hipoteca".

Esta orientação foi reiterada pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. 1. Ação de execução de título
extrajudicial .
2. O oferecimento da pequena propriedade em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. 3. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
no REsp: 2185208 RN 2024/0448708-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/04/2025)

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que a propriedade é efetivamente explorada pela família do executado para fins de subsistência. A própria decisão recorrida reconheceu expressamente que "o executado demonstrou nos autos tratar a propriedade rural de pequena propriedade rural familiar, utilizada para prover a subsistência familiar". A declaração emitida pelo Sindicato Rural de Rosário Oeste atesta que o executado
enquadra-se
como pequeno produtor rural com atividades de subsistência familiar. O extrato do Sistema de Controle de Animais do INDEA/MT comprova a existência de rebanho de 44 bovinos na propriedade. As notas fiscais anexadas evidenciam a comercialização de gado e aquisição de insumos agropecuários, caracterizando atividade rural voltada ao sustento familiar.

Convém esclarecer que a aplicação do precedente vinculante do Tema 961 do STF afasta completamente os argumentos baseados na jurisprudência sobre bem de família urbano citada na decisão recorrida. O julgado do STJ mencionado pelo juízo de origem (
AgInt
no
AREsp
2198705/SP) refere-se especificamente ao bem de família regido pela Lei nº 8.009/90, não sendo aplicável à pequena propriedade rural, que possui regime jurídico próprio e proteção constitucional específica.

A Corte Suprema foi categórica ao estabelecer que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar não cede ante a gravação do bem com hipoteca, tratando-se de direito fundamental indisponível que visa assegurar a dignidade da pessoa humana através da preservação dos meios mínimos de subsistência.

É possível verificar através da análise dos autos que este mesmo imóvel já teve sua impenhorabilidade reconhecida por este Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento nº 1014005-90.2024.8.11.0000, relatado pela eminente Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, que assentou: "No caso se encontram preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito pertencente ao agravante". Referido julgado possui evidente identidade fática e jurídica com a presente controvérsia, impondo-se sua observância em prestígio à segurança jurídica e uniformização da jurisprudência interna.

A análise sistemática dos elementos indica que a decisão recorrida, ao aplicar equivocadamente jurisprudência sobre bem de família urbano para pequena propriedade rural e ao manter a penhora sob o fundamento de que o imóvel foi oferecido em garantia hipotecária, contrariou frontalmente o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 961 da Repercussão Geral. O Tema 1234 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade", ônus que foi adequadamente desincumbido através da vasta documentação apresentada, incluindo o próprio reconhecimento judicial de que se trata de pequena propriedade rural familiar utilizada para subsistência.

Os documentos carreados aos autos evidenciam que a propriedade é utilizada exclusivamente para atividade de bovinocultura em pequena escala, com rebanho de 44 animais, sendo este o meio de sustento do núcleo familiar.

A Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária comprova que o financiamento foi destinado especificamente ao custeio da atividade produtiva desenvolvida na propriedade, reforçando sua caracterização como pequena propriedade rural familiar explorada para subsistência, nos exatos termos da proteção constitucional.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o nº 15543 do Cartório de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos de Rosário Oeste/MT, determinando o desbloqueio da
constrição
judicial, em observância ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 961 da Repercussão Geral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026